Tribunal: TJMT
Processo: 1009898-32.2026.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009898-32.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Medidas de Segurança]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[CARLOS GIOVANNI RISSARDI DA SILVA - CPF: 063.876.531-50 (AGRAVANTE), ISMAILI DE OLIVEIRA DONASSAN - CPF: 006.727.241-03 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REGIME SEMIABERTO. PRISÃO DOMICILIAR COM MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. PEDIDO DE RETIRADA DA TORNOZELEIRA. INCOMPATIBILIDADE COM ATIVIDADE LABORAL NÃO COMPROVADA. FLEXIBILIZAÇÃO DAS CONDIÇÕES JÁ DEFERIDA. AUSÊNCIA DE ESTABELECIMENTO ADEQUADO. MEDIDA NECESSÁRIA E PROPORCIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo em execução penal interposto pela defesa contra decisão que indeferiu o pedido de retirada da monitoração eletrônica no regime semiaberto, mantendo a prisão domiciliar monitorada, com flexibilização das condições para o exercício de atividade laboral.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar: (i) se é cabível a retirada da monitoração eletrônica no regime semiaberto; (ii) se há incompatibilidade entre o uso da tornozeleira e o exercício de atividade laboral; e (iii) se a medida imposta viola os princípios da proporcionalidade e adequação.

III. Razões de decidir

3. O agravo em execução penal não possui efeito suspensivo, admitido apenas excepcionalmente, inexistente no caso concreto.

4. A ausência de estabelecimento prisional adequado autoriza a imposição de prisão domiciliar com monitoração eletrônica, conforme entendimento do STF no RE 641.320/RS e Súmula Vinculante 56.

5. A monitoração eletrônica constitui medida adequada e proporcional para fiscalização do cumprimento da pena em regime semiaberto, especialmente diante da inexistência de colônia agrícola.

6. A alegada incompatibilidade com a atividade laboral não foi comprovada de forma objetiva, sendo possível a conciliação entre trabalho e fiscalização eletrônica.

7. O juízo de origem já promoveu a flexibilização das condições, autorizando ampliação de perímetro e horários diferenciados, inclusive noturnos e em finais de semana.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A monitoração eletrônica é medida adequada e proporcional para fiscalização do cumprimento da pena em regime semiaberto, especialmente na ausência de estabelecimento prisional adequado. 2. A retirada da tornozeleira eletrônica exige comprovação concreta de desnecessidade ou incompatibilidade, não sendo suficiente alegação genérica de prejuízo laboral. 3. A flexibilização das condições de cumprimento da pena permite conciliar a atividade profissional com a fiscalização estatal, afastando alegação de desproporcionalidade.”

______________________

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5o, XLVI; LEP, arts. 146-B, 146-D e 197.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, RE 641.320/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 11/5/2016 (Tema 423); STJ, AgRg no HC 1.015.030/BA, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 5/8/2025; TJMT, AgExecPen 1019226-54.2024.8.11.0000, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, j. 26/11/2024.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE:
CARLOS GIOVANNI RISSARDI DA SILVA

AGRAVADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo em execução penal interposto por
CARLOS GIOVANNI RISSARDI DA SILVA
em face da r. decisão de ID 351643372 – Págs. 126/128, proferida nos autos da execução penal n.o 2000076-72.2025.8.11.0085, que tramita perante o d. Juízo da Vara Única da Comarca de Terra Nova do Norte/MT, na qual foi
indeferido

o pedido de exclusão do monitoramento eletrônico
, imposto como condição para o cumprimento da pena em regime semiaberto.

Nas razões recursais disponíveis sob o ID 351643372 – Págs. 138/170, a i. Defesa almeja a reforma do
decisum
para que seja
revogada a monitoração eletrônica
imposta. Sustenta, em síntese, a desnecessidade da medida fiscalizatória, argumentando que o agravante possui vínculo formal com a Administração Pública, exercendo o cargo de Chefe do Departamento Municipal de Desporto e Lazer na Prefeitura de Nova Guarita/MT, cujas atribuições exigem mobilidade e atuação em horários não convencionais, o que seria incompatível com o uso do equipamento. Invoca os princípios da proporcionalidade e da adequação, bem como a ausência de faltas disciplinares.
Subsidiariamente
, pugna pela
substituição
da monitoração eletrônica por outras medidas menos gravosas e almeja, ainda, a concessão de
efeito suspensivo ao recurso.

Em contrarrazões vistas no ID 351643372 – Págs. 153/160, o Ministério Público rechaça a pretensão defensiva e requer seja negado provimento ao agravo.

Ao exercer o juízo de retratação, o d. magistrado prolator manteve o
decisum
reprochado, pelos seus próprios fundamentos, consoante se vê no ID 351643372 – Pág. 166/167.

Instada a se manifestar, a
i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 354647365, opina pelo
desprovimento

do recurso

de agravo.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta.

V O T O R E L A T O R

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do agravo em execução penal manejado pela defesa.

Ao que se depreende dos autos, o ora agravante
CARLOS GIOVANNI RISSARDI DA SILVA
cumpre a pena privativa de liberdade de
05 (cinco) anos de reclusão
, em regime
semiaberto
, em razão da prática do crime tipificado no
art. 33,
caput
, c/c art. 40, inciso V, da Lei 11.343/2006
(tráfico de drogas), apurado nos autos da
ação penal n.o 1000343-66.2022.8.11.0085
, que tramitou perante a Vara Única da Comarca de Terra Nova do Norte/MT.

Denota-se dos autos que, em
04/09/2025
, o d. Juízo da Vara Única da Comarca de Terra Nova do Norte/MT, ao fixar as condições para o cumprimento de pena no regime semiaberto, impôs o benefício da prisão domiciliar, a ser fiscalizado mediante monitoração eletrônica, mediante o cumprimento de determinadas condições (ID 351643372 – Págs. 65/69 – mov. 15.1).

Dessume-se, outrossim, que em
26/01/2026
a defesa postulou a revogação da prisão domiciliar e da monitoração eletrônica, ou subsidiariamente a flexibilização dessas medidas para adequação à sua rotina laboral, sob o argumento de que o uso da tornozeleira e o recolhimento estrito seriam incompatíveis com o exercício da função de Chefe de Desporto e Lazer em Nova Guarita/MT (ID 351643372 – Págs. 101/104 – mov. 31.1).

A seu turno, em
05/02/2026
, a autoridade judiciária
indeferiu
a pretensão defensiva de revogação da prisão domiciliar e de retirada do monitoramento eletrônico, contudo,
deferiu
o pleito para
flexibilização das condições
, autorizando a ampliação do perímetro e a estipulação de horários diferenciados, valendo-se dos seguintes argumentos,
in verbis
:

"[...]
1. DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO

O pedido da defesa para a retirada do monitoramento eletrônico não merece prosperar.

Nesta Comarca, o regime semiaberto não é realizado em colônia agrícola, industrial ou estabelecimento similar. Em razão dessa ausência, o cumprimento da pena ocorre na forma de prisão domiciliar com monitoração eletrônica.

As condições fixadas por este Juízo são, de fato, mais brandas do que aquelas que seriam impostas caso a pena fosse cumprida com os rigores do estabelecimento prisional adequado. Os eventuais embaraços enfrentados pelo apenado em razão do uso do equipamento são ínfimos diante da vantagem de não se encontrar recluso.

Ressalto que o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que, na hipótese de ausência de vagas em estabelecimento adequado, afigura-se razoável a concessão da prisão domiciliar monitorada, não cabendo a flexibilização mínima do cumprimento da pena apenas pelo desconforto do equipamento.

Ademais, a fiscalização por monitoração eletrônica não impede, por si só, o exercício de atividade laborativa, sendo perfeitamente possível a adequação das faixas de horário.

2. DA FLEXIBILIZAÇÃO DAS CONDIÇÕES

Não obstante a manutenção do equipamento, assiste razão ao Ministério Público quanto à necessidade de viabilizar a ressocialização do apenado através do trabalho.

Considerando que o reeducando exerce função de chefia no Departamento de Desporto e Lazer, a qual exige presença em eventos noturnos e aos finais de semana, a ampliação do perímetro e a autorização de horários diferenciados mostram-se medidas adequadas e proporcionais.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, acolho a manifestação ministerial e INDEFIRO o pedido de revogação da prisão domiciliar e de retirada do monitoramento eletrônico.

Contudo, DEFIRO o pedido de flexibilização para:

AUTORIZAR a ampliação do perímetro de monitoramento e o exercício de atividade laborativa no período noturno e aos finais de semana, especificamente para o acompanhamento de jogos e eventos inerentes à função do reeducando.

Condição: O reeducando deverá comprovar previamente nos autos, com antecedência mínima de 48 horas, a escala de trabalho, indicando os horários de início e término, os dias necessários e o local (município) em que o evento será realizado. [...]"
(ID 351643372 – Págs. 126/128 – mov. 38.1) – Destaquei.

Nesse contexto, a defesa exsurge inconformada, nos termos relatados.

1.

Do pleito de concessão de efeito suspensivo ao recurso:

A defesa, ao interpor o recurso, limitou-se a postular, exclusivamente entre os pedidos recursais, a concessão de efeito suspensivo ao recurso de agravo em execução, a fim de suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento definitivo, diante do risco de prejuízo irreversível à atividade profissional regularmente exercida.

A pretensão
não merece
ser acolhida.

Como é cediço, nos termos do art. 197 da Lei de Execução Penal, o recurso de agravo em execução penal
não possui efeito suspensivo
, o qual
somente é admitido em caráter excepcional
, desde que haja fundamentação adequada, sem prejuízo de que o pleito seja veiculado por
meio processual próprio
, conforme se extrai da jurisprudência em destaque:

“(...)
4. A jurisprudência desta Corte admite a concessão de efeito suspensivo ao agravo em execução penal, através de Ação de Cautelar Inominada, desde que fundamentada
, o que foi observado no caso em análise”.
(STJ, AgRg no HC n. 1.015.030/BA, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 5/8/2025, DJEN de 14/8/2025.) – Destaquei.

No caso concreto, não se verifica a presença de excepcionalidade apta a justificar a concessão de efeito suspensivo, diante das informações de que o juízo de primeira instância deferiu a flexibilização das restrições impostas, de modo a compatibilizar o cumprimento de pena com o exercício profissional.

Portanto, revela-se
incabível
a apreciação liminar da temática e eventual concessão de efeito suspensivo ao recurso, razão pela qual passo à análise do mérito recursal.

2.

Da almejada retirada da tornozeleira eletrônica:

A defesa alega que o uso do equipamento de monitoramento eletrônico seria incompatível com as atribuições do cargo de Chefe de Desporto e Lazer em Nova Guarita/MT, que exige atuação em horários não convencionais e deslocamentos, invocando os princípios da proporcionalidade e da adequação, bem como a ausência de faltas disciplinares para pleitear a revogação da medida ou, subsidiariamente, a sua substituição por medidas menos gravosas.

Sem razão
, contudo.

Como é cediço, a atual realidade do sistema prisional brasileiro reflete a
carência de unidades compatíveis com os regimes semiaberto e aberto, motivando a Suprema Corte a estabelecer parâmetros para impedir que o reeducando seja submetido à situação mais gravosa que a necessária.

Assim, no julgamento do RE 641.320/RS, em sede de repercussão geral, estabeleceu-se a possibilidade de se impor
liberdade eletronicamente monitorada ao agente que sai antecipadamente
ou que é
posto em prisão domiciliar
por falta de vagas; assim como fixou-se a tese de que
“
a falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso
”
(Súmula Vinculante 56).

Por oportuno, transcrevo parte dos parâmetros fixados pelo Supremo Tribunal Federal àquele tempo,
in verbis
:

“Constitucional. Direito Penal. Execução penal. Repercussão geral. Recurso extraordinário representativo da controvérsia. 2. Cumprimento de pena em regime fechado, na hipótese de inexistir vaga em estabelecimento adequado a seu regime. Violação aos princípios da individualização da pena (art. 5o, XLVI) e da legalidade (art. 5o, XXXIX). (...). 3. Os
juízes da execução penal poderão avaliar os estabelecimentos destinados aos regimes semiaberto e aberto
, para qualificação como adequados a tais regimes. São aceitáveis estabelecimentos que não se qualifiquem como “colônia agrícola, industrial” (regime semiaberto) ou “casa de albergado ou estabelecimento adequado” (regime aberto) (art. 33, § 1o, alíneas “b” e “c”). No entanto, não deverá haver alojamento conjunto de presos dos regimes semiaberto e aberto com presos do regime fechado. 4.
Havendo déficit de vagas, deverão ser determinados
:
(i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas;
(
ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas;
(iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto”.
(STF – RE 641.320, rel. min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 11-5-2016, DJE 159 de 1o-8-2016, Tema 423) – Destaquei.

Em relação à
monitoração eletrônica
, o art. 146-B da Lei de Execução Penal dispõe que o juiz
poderá
aplicá-la quando autorizar a saída temporária no regime semiaberto [inc. II]
e/ou determinar a prisão domiciliar
[inc. IV], a demonstrar, portanto, que a medida é uma
faculdade do juiz da execução, e não obrigação.

Nesse desiderato, compete ao julgador
analisar o conjunto de situações que o leva a crer que o monitoramento será necessário - ou não
, para que a pena possa cumprir com suas funções repressiva e preventiva,
podendo, inclusive, revogá-la quando se demonstrar desnecessária ou inadequada
, nos termos do art. 146-D da Lei de Execução Penal.

Aliás, tal perspectiva já fora pontuada em julgados deste e. Sodalício, veja-se:

“[...] 3 .
O monitoramento eletrônico constitui o meio mais eficiente e necessário para assegurar o cumprimento das condições da pena em regime semiaberto, considerando a ausência de estabelecimento prisional adequado no Estado de Mato Grosso, conforme jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça do Estado.

4.
Eventuais constrangimentos oriundos do uso da tornozeleira eletrônica são consequências naturais da execução penal, que implica restrições aos direitos individuais, especialmente nos casos de crimes graves
, como roubos majorados e tráfico de drogas.

5 .
A retirada do monitoramento eletrônico não pode ser fundamentada em mera conveniência ou desconforto do sentenciado, sob pena de desvirtuar o objetivo de fiscalização e causar tratamento desigual aos jurisdicionados.

6. Não houve comprovação de que o uso da tornozeleira eletrônica prejudica o exercício de atividades laborais ou outras obrigações legais do agravante.

7 .
O monitoramento eletrônico, na forma de tornozeleira, é uma alternativa mais benéfica que a reclusão, sendo medida proporcional e adequada às condições da execução da pena.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido .”
(TJ-MT - AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL: 10192265420248110000, Relator.: WESLEY SANCHEZ LACERDA, Data de Julgamento: 26/11/2024, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 28/11/2024) – Grifei.

“[...]
A sujeição ao monitoramento eletrônico constitui medida restritiva de liberdade e de vigilância, imposta como alternativa à inexistência de estabelecimento prisional adequado ao regime semiaberto. Todavia, como bem destaca Alexis Couto de Brito, ‘a monitoração é faculdade do Juiz da execução, e não medida obrigatória. Assim, entendendo o magistrado que se trata de medida desnecessária, poderá dispensá-la’
(Execução Penal, 2018, p. 481).”
(TJMT – N.U 1011784-13.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 03/09/2019, Publicado no DJE 03/09/2019). Grifei.

No caso concreto, embora se reconheça que o agravante esteja no exercício de cargo público de livre nomeação e exoneração, conforme documentação acostada aos autos (ID 351643372 – Págs. 105/106), subsistem particularidades fáticas que
recomendam a continuidade da utilização da tornozeleira eletrônica
.

Com efeito, a
implementação do uso de tornozeleiras eletrônicas
tem o intuito de mitigar a ausência de Colônias Agrícolas, de modo que sua utilização em desfavor daqueles que cumprem reprimenda em regime semiaberto configura medida justa e razoável para assegurar a finalidade repressiva da pena, além de se revelar instrumento necessário à salvaguarda da aplicação da lei penal e da segurança social.

Ademais, ao se cotejarem as informações constantes dos autos com aquelas disponíveis nos sistemas eletrônicos, especialmente no SEEU, verifica-se que o recorrente
sequer iniciou o cumprimento da pena em regime semiaberto
, eis que, embora intimado pessoalmente (ID 351643372 – Págs. 83/88) e por meio de advogado constituído (ID 351643372 – Págs. 95/99) para que, no prazo de 10 (dez) dias, compareça na Secretaria a fim de aceitar as condições e iniciar o cumprimento da pena, bem como compareça na Cadeia Pública de Peixoto de Azevedo para colocar o aparelho de monitoramento, houve o decurso do prazo sem o cumprimento da medida.

Embora a defesa constituída tenha protocolado pedido de revogação da prisão domiciliar e da monitoração eletrônica, tal pleito não é dotado de efeito suspensivo, de forma que ainda está pendente o início do cumprimento da pena em regime semiaberto e sequer foi instalado o aparelho de monitoramento eletrônico para fiscalizar o cumprimento da pena, o que recomenda a continuidade da fiscalização estatal, uma vez que o apenado sequer iniciou o cumprimento da reprimenda.

Somado a isso, imperioso destacar que
não restou demonstrada, de forma técnica e objetiva, a incompatibilidade entre o uso do equipamento de monitoração eletrônica e o exercício do cargo público
.

Da detida análise da documentação apresentada, verifica-se que as atribuições do cargo desempenhado pelo agravante incluem funções administrativas e operacionais, tais como a coordenação de atividades esportivas, organização de eventos e projetos, acompanhamento de treinamentos e atendimento direto à comunidade, especialmente crianças e adolescentes (ID 351643372 – Pág. 105).

Todavia, não há nos autos qualquer documento que ateste, de forma inequívoca, que o uso da tornozeleira eletrônica constitui fator impeditivo ou prejudicial ao exercício dessas atribuições.

Diante dessas informações, o juízo
a quo
agiu com acerto e equilíbrio ao indeferir a retirada do equipamento, promovendo, contudo, a necessária adequação das condições de cumprimento.

O magistrado de piso, atento às peculiaridades do caso concreto e à função social do trabalho na ressocialização do indivíduo, deferiu expressamente a
flexibilização das restrições
, autorizando a ampliação do perímetro de monitoramento e o exercício de atividade laborativa inclusive em períodos noturnos e aos finais de semana, mediante prévia comprovação da escala de trabalho.

Portanto, não haverá qualquer prejuízo ao apenado, desde que cumpra as condições estabelecidas pelo juízo de primeira instância, quais sejam, a comprovação prévia, com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas, da escala de trabalho, indicando os horários de início e término, os dias necessários e o local em que o evento será realizado (ID 351643372 – Págs. 126/128).

O dispositivo eletrônico, de uso discreto (tornozeleira), não possui o condão de impedir fisicamente a locomoção do agente, tampouco de obstar sua capacidade intelectiva ou organizacional para coordenar eventos esportivos, visitar ginásios ou realizar reuniões administrativas. O que o equipamento realiza é o registro georreferenciado da localização do apenado, garantindo ao Juízo da Execução a certeza de que o beneficiário da prisão domiciliar se encontra, de fato, exercendo suas atividades laborais nos locais e horários declarados, e não em situações de ociosidade ou em locais proscritos.

Ad argumentandum tantum
, ainda que se considerasse a relevância das funções públicas exercidas pelo agravante, a solução para eventual conflito de horários já foi, como dito, devidamente equacionada pelo juízo de origem através da flexibilização das medidas. A autorização para deslocamentos noturnos e aos finais de semana, condicionada à comunicação prévia de 48 horas, estabelece um ponto de equilíbrio ideal (proporcionalidade em sentido estrito) entre o direito ao trabalho do reeducando e a necessidade de segurança e fiscalização da sociedade.

No que tange ao argumento de que o agravante possui comportamento exemplar e ausência de faltas disciplinares, imperioso destacar que tais circunstâncias são requisitos básicos para a manutenção do benefício da prisão domiciliar e para a futura progressão de regime, não servindo, isoladamente, como salvo-conduto para a isenção da fiscalização eletrônica. A boa conduta carcerária é dever do apenado, e não mérito extraordinário que justifique a supressão do único meio eficaz de controle estatal no regime semiaberto harmonizado.

Ademais, não é possível aferir o comportamento do agravante, visto que ainda não compareceu na Secretaria do juízo a fim de aceitar as condições e iniciar o cumprimento da pena, bem como sequer instalou o aparelho de monitoramento eletrônico, impedindo a fiscalização da execução penal.

Por fim, ao revés do sustentado nas razões recursais, no caso concreto, a manutenção da tornozeleira eletrônica não viola os princípios da proporcionalidade e da adequação, mas sim instrumentaliza a verdadeira individualização da pena.

Com efeito, o princípio da individualização da pena impõe que a sanção penal seja aplicada de forma personalizada, considerando as circunstâncias objetivas e subjetivas do caso concreto. Todavia, tal princípio não se confunde com a supressão de medidas de fiscalização necessárias ao cumprimento da pena, especialmente quando tais medidas se revelam adequadas, necessárias e proporcionais às circunstâncias do caso.

Ademais, é indiscutível que o cumprimento da pena impõe ônus e desconfortos à vida do reeducando, todavia, são consequências da violação das normas penais praticada, sendo progressivamente atenuadas por meio das progressões de regime e da concessão de outros benefícios legais. Ressalte-se, ainda, que
a situação atualmente vivenciada pelo agravante se mostra mais favorável do que aquela a qual estaria submetido caso estivesse efetivamente recolhido a uma Colônia Agrícola, conforme previsto na legislação
.

Nessa ordem de ideias, o monitoramento eletrônico revela-se necessário diante das circunstâncias fáticas delineadas, constituindo relevante instrumento para assegurar a efetividade do cumprimento da pena, sendo perfeitamente conciliável com a atividade laboral do agravante, mormente após as adaptações já deferidas na instância singela.

A ilustrar o raciocínio exposto,
relacionado à imprescindibilidade do monitoramento eletrônico àqueles que estão em regime semiaberto
, colaciono jurisprudência firmada pela c. Terceira Câmara Criminal,
in verbis
:

“(...)
Na falta de unidade prisional adequada para abrigar presos em regime intermediário, a concessão do regime semiaberto diferenciado deve ser acompanhada de monitoramento eletrônico, dada a necessidade de se fiscalizar a observância das condições impostas pelo Juízo a quo oficiante e checar, sobretudo, se as finalidades de repressão e prevenção ao crime vêm sendo atingidas”
.

(N.U 1009803-70.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 24/07/2024, Publicado no DJE 26/07/2024) – Destaquei.

“(...) O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 641320/RS definiu que embora seja vedada a manutenção do condenado em regime mais gravoso do que foi imposto na sentença condenatória, quando inexistir estabelecimento prisional adequado ao cumprimento de pena no regime semiaberto (colônia agrícola ou industrial), caberá ao Juízo das Execuções Penais fixar as condições de cumprimento de pena compatível. Súmula Vinculante n. 56.

Diante da inexistência neste Estado de colônia agrícola, industrial ou outro estabelecimento prisional adequado ao regime de semiaberto, é possível a fixação de prisão domiciliar ao condenado mediante monitoramento eletrônico, com a finalidade de fiscalizar o cumprimento das condições fixadas, sobretudo porque eventual constrangimento em razão do uso de tornozeleira eletrônica é inerente ao cumprimento da pena privativa de liberdade. Agravo desprovido”.
(N.U 1000651-95.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 24/07/2024, Publicado no DJE 26/07/2024) – Destaquei.

Logo, mantêm-se os termos da decisão combatida.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço do recurso de agravo em execução penal interposto por
CARLOS GIOVANNI RISSARDI DA SILVA
e, no mérito,

NEGO-LHE PROVIMENTO
,

permanecendo incólume a decisão proferida nos autos da execução penal n.o 2000076-72.2025.8.11.0085, que tramita perante o d. Juízo da Vara Única da Comarca de Terra Nova do Norte/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026